Tribunal: TJSP
Processo: 2064598-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Acerto. Presunção relativa da declaração de pobreza. Agravante que recebe salário superior a três salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública em sua triagem. Recorrente que não comprovou a impossibilidade para arcar com os encargos financeiros do processo. Documentos anexados no presente recurso que

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Acerto. Presunção relativa da declaração de pobreza. Agravante que recebe salário superior a três salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública em sua triagem. Recorrente que não comprovou a impossibilidade para arcar com os encargos financeiros do processo. Documentos anexados no presente recurso que são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Agravo desprovido.